Tribunal: STF
Processo: RE 104568
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-04-12
Data de publicação: 1985-04-12

Ementa:
PENAL. CONCUSSAO. FLAGRANTE QUE TERIA SIDO PREPARADO (SÚMULA 145).
NÃO SE CONFIGURA O FLAGRANTE PREPARADO, QUANDO O CRIME JA SE
CONSUMARA ANTERIORMENTE, PELA MERA EXIGÊNCIA. O FLAGRANTE DO
PAGAMENTO ULTERIOR NÃO INDUZ APLICAÇÃO DA SÚMULA 145.